Tribunal: STF
Processo: AI 234914
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
Público. Militar. Ex-combatente. Vencimentos. Pensão especial. Verba
 indevida. Aplicação da Lei nº 5.315/67. Matéria
infraconstitucional. Agravo regimental não provido. Inteligência do
art. 102, III, da CF. Precedentes. Não cabe RE que tenha por objeto
alegação de ofensa indireta à CF, por má aplicação de norma
infraconstitucional